Tribunal: TJPA
Processo: 0810987-37.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810987-37.2019.8.14.0000
PACIENTE: ANA PAULA RODRIGUES TRINDADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1º VARA PENAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0810987-37.2019.8.14.0000

IMPETRANTES:
ANDRÉ RORIZ BUENO, JOSÉ FRANCO PIMENTEL e GISELLE CRISTINA LOPES DA SILVA
.

PACIENTE:
ANA PAULA RODRIGUES TRINDADE
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA PENAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDES
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 171 E 297 DO CP
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E
FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
, PACIENTE NÃO FOI INTIMADA A COMPARECER NO INQUÉRITO POLICIAL
. DESCABIMENTO.

O
MODUS OPERANDI
PRATICADO PELA COACTA JUSTIFICA A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, CUSTÓDIA DECRETADA EM RAZÃO DA PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES PRATICADOS PELA PACIENTE, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
DESCABIMENTO. A PRISÃO PREVENTIVA POR SI SÓ REVELA A NECESSIDADE DE SUA DECRETAÇÃO. IMPOSSÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1.
As alegações de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, falta dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e que a paciente não foi intimada a comparecer no inquérito policial são improcedentes, pois o que justifica a necessidade da prisão preventiva da coacta, são indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal;

2
. No que se refere à aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não tem como se operar tal substituição, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar da paciente, nos termos do artigo 312 do CPP;

3
. As qualidades pessoais da paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém. (PA), 13 de fevereiro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor da paciente
Ana Paula Rodrigues Trindade
, acusada da prática dos crimes previstos nos artigos 297 e 171, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém.

Afirmam os impetrantes que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, tendo em vista que encontra-se com sua liberdade segregada desde o dia
03/12/2019
, alegando em suma: a) paciente não foi intimada a comparecer no Inquérito Policial, não tendo direito a sua ampla defesa; b) mãe de 03 (três) filhos de 22 (vinte e dois), 19 (dezenove) e 16 (dezesseis) anos de idade; c) ausência dos requisitos da prisão preventiva; d) carência quanto a possível aplicação das medidas cautelares diversas da prisão; e) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos
(Id. Doc. 2651947)
e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, a notícia-crime foi formulada pela vítima Ana Paula Rodrigues Trindade, por meio do BOP nº 00487/2017.100673-1, onde relatou que alguém estaria usando seus dados para obter vantagens econômicas junto à Caixa Econômica Federal, uma vez que não conseguiu sacar seu FGTS pois já havia sido sacado por outra pessoa que se apresentou como titular da conta utilizando seus dados pessoais (nome, CPF e filiação). Em termo de declarações, a vítima disse que foi até a agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Travessa Humaitá com Avenida Almirante Barroso, quando foi informada que já havia uma conta aberta com o mesmo nome, mesmo número de CPF e mesma filiação da vítima, e neste momento foi informada pelo, pela funcionária do banco, que a referida conta foi aberta na cidade de Goiânia/GO sendo utilizada uma carteira nacional de habilitação para a abertura da conta, porém que a foto do documento não correspondia com as características da vítima. Além disso, também soube que a pessoa desconhecida, a qual utiliza fraudulentamente os seus dados pessoais, não só emitiu uma carteira nacional de habilitação como também uma carteira de identidade, ambos os documentos emitidos na cidade de Brasília, e financiou o veículo FIAT PALIO FIRE WAY 2014/2015, cor branca, placa OZX-1914, RENAVAM 01018569909, chassi 9BD17144LF5960523.

Ainda na agência da Caixa Econômica Federal, a vítima também descobriu que o endereço da pessoa que utiliza o seu nome fica na Rua Professor Artur Roriz, nº 19, quadra 83, na cidade de Luziânia, Estado de Goiás e o telefone da mesma seria o de número (61) 99629-2145. Ocorre que a vítima nunca viajou para fora do Estado do Pará e nem conhece ninguém na cidade de Brasília, bem como nunca teve conta bancária no Banco Itaú e desconheceu a carteira nacional de habilitação, alegando não saber conduzir veículos. Segundo informado pela vítima, tal pessoa há anos vem utilizando, de maneira recorrente, seus dados pessoais, como o seu nome e o número do seu CPF, para realizar transações diversas que a favorece, o que vem lhe causando vários transtornos como restrição de seu nome junto ao SPC e ao SERASA sem que a vítima tivesse pendência financeira que justificasse tal restrição. Ao procurar saber, a vítima tomou conhecimento que o motivo da restrição junto ao SERASA era por um empréstimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) no Banco Itaú, localizado na cidade Brasília/DF, realizado em nome da vítima. A vítima alegou que não é a primeira vez que possui problema com a Caixa Econômica Federal, pois há uns seis anos, aproximadamente, quando procurou a instituição bancária para o levantamento dos valores do seu PIS, o gerente fez uma ligação para o número de telefone que constava no cadastro do banco e, ao perguntar se estava falando com a senhora Ana Paula Rodrigues Trindade, teve a resposta positiva de outra mulher que estava do outro lado da linha. É inegável o transtorno causado à vítima, a qual possui carteira de trabalho desde o ano de 2004, mas não consegue sacar os valores do seu FGTS na Caixa Econômica Federal uma vez que os valores foram depositados na conta bancária aberta pela investigada, somente a qual tem acesso e que, possivelmente, já deve ter sacado tais valores depositados. Em atendimento ao Ofício nº 83/2017 - DPC/DPRCT, a Caixa Econômica Federal encaminhou os dados cadastrais da conta bancária 2437.013.46775-1, em nome e CPF da vítima, porém com endereço na Rua Professor Artur Roriz, quadra 83, nº 19, setor Fumai, Luziânia/GO e identidade 05189305206 DETRAN/DF, emitida em 20/04/2012. Em anexo, foi encaminhada cópia da carteira nacional de habilitação e a foto constante na cópia da carteira de identidade da vítima (RG 2485662 SSP/PA), é possível perceber que são duas mulheres diferentes. No dia 02/02/2018, a vítima compareceu à DPRCT, momento em que foi feito o reconhecimento fotográfico da foto constante no prontuário de identificação da Polícia Civil do Distrito Federal e da foto constante na cópia da carteira nacional de habilitação, anexada aos autos. A vítima reconheceu a pessoa como sendo uma mulher que há uns vinte e cinco anos pelo nome de Márcia e que, após ela ter saído de sua casa percebeu que sua certidão de nascimento havia sido subtraída. Na época, a investigada morava próximo da residência da vítima e soube que era procurada pela emissão de cheques sem fundos. Por meio do relatório de investigação, é possível observar que a pessoa que utiliza os dados pessoais da vítima, não somente nas instituições bancárias e órgãos da Administração Pública, mas também na mídia social Facebook e, consequentemente, para a sociedade como Ana Paula Rodrigues Trindade. Em seu perfil social, consta “Ana Paula Rodrigues” com a imagem da mesma pessoa que consta na foto do prontuário de identificação da Polícia Civil do Distrito Federal e na foto constante na cópia da carteira nacional de habilitação, conforme consta no relatório de investigação em anexo. Dentre as informações do perfil supra, consta que a investigada é vendedora na empresa FBZ Comércio de Carnes LTDA (com endereço em Taguatinga - DF e na Cidade Ocidental - GO) e mora em Luziânia, Goiás, Brasil. Além disso, pelas informações coletadas na mídia social Facebook, a investigada possui duas filhas, sendo uma delas identificada em seu perfil social com o sobrenome “Rodrigues”. São elas Cecília Rodrigues e Gabriela Alves. Durante a presente investigação, foi possível observar que, a partir do momento que assumiu a identidade da vítima (nome, filiação, data de nascimento e CPF), possivelmente após subtrair sua certidão de nascimento, a investigada (ainda não identificada) “construiu” relações pessoais, profissionais e jurídica, que trouxeram prejuízos para a vida da verdadeira Ana Paula Rodrigues Trindade, a qual nunca consegui emitir sequer emitir um cartão de crédito por ter seu nome negativado por dívidas que nunca havia contraído. Em depoimento, o nacional RAIMUNDO JOSÉ PRUDENTE TRINDADE declarou que reconhece apenas a vítima como sua filha e disse que desconhece tal pessoa que consta nas fotos da carteira de identidade nº 2051429, emitida pela Polícia Civil do Distrito Federal e da carteira nacional da habilitação nº 05189305206, emitida pelo DETRAN/DF, confirmando que sua filha não sabe conduzir veículo automotor e não conhece ninguém em Goiás e no Distrito Federal. Não foi possível ouvir em termo de declarações a mãe da vítima em razão de seu estado frágil de saúde que a deixa acamada. Embora tenham sido empreendidos todos os esforços, ainda não foi possível identificar e qualificar a investigada para que ela seja devidamente responsabilizada e demandada pelo Estado e pela vítima. Atualmente, a investigada somente pode ser identificada pela carteira de identidade nº 2051429 emitida pela Polícia Civil do Distrito Federal e pela carteira nacional de habilitação nº 05189305206 DETRAN/DF, emitida em 20/04/2012 (vencida em 28/01/2016), documentos estes que possuem as fotografias da investigada e não da vítima Ana Paula Rodrigues Trindade, verdadeira possuidora das informações pessoais registradas nos mencionados documentos. Em razão da gravidade do delito, faz imperiosa a decretação da custódia preventiva da investigada, ainda não qualificada, que se identifica como ANA PAULA RODRIGUES TRINDADE, e porta uma carteira de identidade nº 2051429, emitida pela Polícia Civil do Distrito Federal, e uma carteira nacional de habilitação nº 05189305206 DETRAN/DF, emitida em 20/04/2012 (vencida em 28/01/2016), com as fotografias da investigada e não da vítima Ana Paula Rodrigues Trindade, verdadeira possuidora das informações pessoais registradas nos referidos documentos. Sendo assim, são de grande importância as medidas cautelares ora solicitadas, a fim de seja feita a escorreita coleta probatória e, principalmente, para que seja elucidada a verdadeira identidade da investigada.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, PACIENTE NÃO FOI INTIMADA A COMPARECER NO INQUÉRITO POLICIAL

Os impetrantes alegam que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pela falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema, paciente não teria sido intimada a comparecer no inquérito policial, verificando o decreto de prisão preventiva, denota-se que, ainda que o juízo
a quo
justificou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir à ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade do crime imputado à paciente. Há também, presença de indícios de autoria e materialidade, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Assim faz-se necessária a prisão da representada a fim de garantir a ordem pública e econômica. Tendo em vista que a referida, em liberdade, poderá utilizar novamente a identidade da vítima para auferir vantagem ilícita, bem como, pela natureza do crime praticado, gerar diversos prejuízos a ela, que, dentre outras coisas, ficou com seu número de celular bloqueado e com seu nome negativado no serviço de proteção ao crédito.

Diante disso remanescem as razões que ditaram a necessidade da prisão preventiva da representada para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois conforme demonstrado na fundamentação supra, esta não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual e à ordem pública. (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Ex positis, e considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal da nacional que usa o nome de ANA PAULA RODRIGUES TRINDADE, RG: 2051429 emitida pela Polícia Civil do Distrito Federal, Carteira Nacional de Habilitação nº 05189305206 DETRAN/DF, a fim de garantir a ordem pública e econômica e pela garantia da aplicação da lei penal, devendo ser expedido Mandado de Prisão Preventiva contra a mesma.[...]

Assim, ao contrário do que tentam fazer crer os impetrantes, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva da paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, eis que as graves circunstâncias em que o crime em questão pode causar à vítima. O juízo
a quo
mostrou que há necessidade de impedir, a reiteração de prática delituosa.

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Os impetrantes alegam que há ilegalidade pelo fato do juízo inquinado coator não ter se manifestado sobre o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão.

Ocorre que, a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, o
modus operandi
é o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares.

Nesse sentido, é a jurisprudência.

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. MATÉRIA DE MÉRITO QUE DEVE SER ANALISADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O juízo coator fundamentou, de forma escorreita, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como a decisão que indeferiu o pleito de sua revogação, lastreando-se no art. 312 do CPP e ressaltando a necessidade de acautelar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, não havendo que se falar em carência de fundamentação ou sua ausência. 2. A jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar. 3. A legítima defesa suscitada pela defesa, deve ser analisada pelo órgão competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Novo Progresso.

4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública.
5. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(396818, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-05, publicado em 2018-02-07)

DAS QUALIDADES PESSOAIS APRESENTADAS PELO PACIENTE NOS AUTOS DO REMÉDIO HEROICO

No que diz respeito às qualidades pessoais da paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 13 de fevereiro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 14/02/2020